Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 368 DO CC. ART. 908 DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de compensação do crédito em cumprimento de sentença com o crédito discutido nos autos da Execução no 0713666-62.2022.8.07.0009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a compensação de créditos já declarada em sentença transitada em julgado nos embargos à execução impede nova apreciação da matéria pelo Juízo de origem; e (ii) definir se é possível o reconhecimento da compensação de créditos no cumprimento de sentença, diante da existência de penhora no rosto dos autos realizada por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação de créditos entre agravantes e agravados foi expressamente reconhecida por sentença de mérito nos Embargos à Execução no 0708075-85.2023.8.07.0009, com fundamento no art. 368 do Código Civil.
4. A sentença que decretou a compensação parcial dos créditos transitou em julgado, não se observando impugnação específica quanto à matéria nos recursos interpostos.
5. A coisa julgada material impede a rediscussão do mérito da compensação de créditos em outro processo, vedando que o Juízo do cumprimento de sentença indefira o instituto já reconhecido por decisão definitiva.
6. A existência de penhora no rosto dos autos por terceiros não afasta a compensação entre créditos recíprocos das partes originárias, devendo a constrição recair apenas sobre eventual saldo remanescente.
7. A compensação não alcança os honorários advocatícios de sucumbência, por se tratarem de créditos autônomos pertencentes aos patronos, conforme ressalva expressa da sentença proferida nos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A compensação de créditos declarada por sentença transitada em julgado nos embargos à execução impede nova apreciação do mérito da matéria em cumprimento de sentença de outro processo.
2. A penhora no rosto dos autos por terceiros não obsta a compensação entre créditos recíprocos das partes, devendo recair apenas sobre eventual saldo remanescente.
3. A compensação de créditos não alcança honorários advocatícios, por constituírem crédito autônomo dos advogados.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368; CPC, art. 908.
Sem jurisprudência relevante.